Tribunal: TJES
Processo: 0000182-58.2018.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-58.2018.8.08.0033

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA MONFARDINI e outros (10)

APELADO: MUNICIPIO DE MONTANHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, sustentando que o acórdão recorrido foi omisso ao não se manifestar sobre a não recepção de ato administrativo exoneratório diante da Emenda Constitucional 103/2019, que alterou a redação do art. 37, § 14, da Constituição Federal. Alegam ainda omissão quanto à aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo STF (Tema 1150) sobre cargos, funções ou empregos acumuláveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão em relação à análise da não recepção de ato exoneratório à luz da Emenda Constitucional 103/2019; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de aplicar corretamente a tese de repercussão geral do STF (Tema 1150).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão embargado, pois este enfrentou as principais questões relativas à vacância do cargo público decorrente da aposentadoria de seu titular, conforme disposto no art. 59 da Lei Complementar nº 16/2010 do Município de Montanha/ES.

A questão da validade do ato exoneratório em face da Emenda Constitucional 103/2019 foi implicitamente apreciada ao considerar-se legítima a vacância em virtude de expressa previsão legal no estatuto municipal.

Em relação à tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 1150, a decisão embargada considerou desnecessária sua aplicação específica, uma vez que a legislação municipal já tratava de maneira expressa e clara da vacância dos cargos por aposentadoria.

O órgão julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão com base nos regramentos aplicáveis, o que foi feito no caso em tela.

A invocação dos embargos de declaração para simples rediscussão do mérito ou para prequestionamento de matéria, sem a presença de vícios, não é admissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração.

A motivação contrária ao interesse do embargante ou a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum não configura omissão, contradição ou obscuridade para fins de embargos de declaração.

A alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência de vícios na decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA MONFARDINI E OUTROS
contra o acórdão de ID 5595176, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 5660736, aduzem os embargantes que o
decisum
restou omisso pois não se manifestou acerca da não recepção do ato administrativo exoneratório face a alteração Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 103/2019, que expressamente passou a ter redação diversa no art.37, § 14 da CF ao estabelecer que a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Alegam ainda que o julgado não apreciou a tese de repercussão geral firmada pelo STF (Tese de nº.1150) quanto aos cargos, funções ou empregos acumuláveis

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ANA MARIA MONFARDINI E OUTROS
contra o acórdão de ID 5595176, que conheceu e negou provimento recurso de apelação por ele interposto
.

Em suas razões recursais de ID 5660736, aduzem os embargantes que o
decisum
restou omisso pois não se manifestou acerca da não recepção do ato administrativo exoneratório face a alteração Constitucional promovida pela Emenda Constitucional 103/2019, que expressamente passou a ter redação diversa no art.37, § 14 da CF ao estabelecer que a utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

Alegam ainda que o julgado não apreciou a tese de repercussão geral firmada pelo STF (Tese de nº.1150) quanto aos cargos, funções ou empregos acumuláveis

Sem contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – APOSENTADOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – VACÂNCIA – PREVISÃO ESTATUTÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os apelantes são regidos pelos ditames do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Montanha/ES (Lei Complementar nº 16/2010), o qual dispõe, em seu art. 59, que a vacância do cargo público ocorrerá, dentre outras hipóteses, pela ocorrência da aposentadoria de seu titular.

2. Considerando que o dispositivo prevê com clareza que a aposentadoria acarreta o rompimento do vínculo jurídico com a Administração, agiu com acerto a Municipalidade ao decretar a vacância dos cargos, justamente em virtude de que tal medida se estabeleceu em decorrência de expressa previsão legal, podendo-se concluir, inclusive, estarmos diante de ato administrativo vinculado.

3. A declaração da vacância não exige a prévia instauração de procedimento administrativo, notadamente se ponderarmos que a aposentadoria foi voluntária, de modo que, quando os servidores formularam tal requerimento, já tinham conhecimento das disposições que regulamentavam seu vínculo com a Administração.

4. Recurso desprovido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, no que se refere aos argumentos em torno da imperiosa vacância do cargo público em decorrência da aposentadoria de seu titular, nos termos previstos no art. 59 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Montanha/ES (Lei Complementar nº 16/2010).

Outrossim, em alusão à tese firmada pela Suprema Corte no Tema nº 1150, para que seja revestida a exoneração de legalidade,
a Lei Municipal deve prever de forma expressa que a aposentadoria é hipótese de vacância do cargo
.

In casu
, como mencionado,o art. 59, inciso V da Lei Complementar nº 16/2010 é objetivo ao constar que “
a vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria
”, ou seja, não se trata de campo duvidoso a ser trilhado, a interpretação é lógica e clarividente.

Nessa linha intelectiva, o servidor que se aposente, mesmo que em Regime Geral, dá azo a vacância do cargo,
posto que a permanência no cargo afronta a regra do concurso público sendo, portanto, inconstitucional.

Logo, é legítima a atuação do ente municipal ao desligar os recorrentes do seu quadro de pessoal, sem que tal ato afronte o contraditório e ampla defesa.

Em que pese a irresignação dos embargantes, colhe-se do voto condutor a inexistência do vício supracitado, em especial de omissão, a ensejar a oposição dos aclaratórios.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem os Embargantes, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ANA MARIA MONFARDINI E OUTROS
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar